Tribunal: TJSP
Processo: 1037587-66.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Mandado de segurança. Sociedade prestadora de serviços de contabilidade e auditoria fiscal. ISSQN. Pretensão ao recolhimento do imposto sobre valor fixo (DL 406/68, §1o e 3o).
Prolação de sentença concessiva da ordem. Reforma de rigor, seja através do recurso do Município, seja através do reexame necessário do art.14o, §1o da Lei 12.016/19.
Em relação à preliminar arguida, não há que se falar

Ementa:
Mandado de segurança. Sociedade prestadora de serviços de contabilidade e auditoria fiscal. ISSQN. Pretensão ao recolhimento do imposto sobre valor fixo (DL 406/68, §1o e 3o).
Prolação de sentença concessiva da ordem. Reforma de rigor, seja através do recurso do Município, seja através do reexame necessário do art.14o, §1o da Lei 12.016/19.
Em relação à preliminar arguida, não há que se falar em inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória. Ora, a questão é unicamente de direito e pode ser resolvida com os documentos contidos nos autos.
Caráter empresarial da sociedade impetrante evidenciado.
No caso dos autos, como comprovado, a apelada é formada por 59 contadores. Contudo, no processo há elementos hábeis a concluir que a atividade desenvolvida pela apelante está organizada de modo a caracterizar uma empresa.
A impetrante possui 10 filiais no território brasileiro. Ademais, de acordo com a juntada de fls.829, consta que foi fundada em 1845, possui 700 escritórios em 150 países, é considerada umas das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo e emprega mais de 5000 pessoas no Brasil.
Ora, não é crível que uma sociedade empresária de tal porte preste seus serviços em caráter pessoal. Outrossim, a gestão de tal gigante pressupõe a contratação de profissionais dos mais diversos setores (recursos humanos, administração, informática, etc).
Precedentes deste Tribunal envolvendo a mesma parte.
Dá-se provimento ao recurso do Município para reformar-se a sentença atacada e denegar-se a ordem pretendida, nos termos do acórdão, prejudicado o recurso da impetrante. Ato contínuo, inverte-se a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, carreando-as à cargo da impetrante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
Registro: 2020.0000185464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado DELOITTE TOUCHE
TOHMATSU
AUDITORES
INDEPENDENTES,
é
apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
Município para reformar-se a sentença atacada e denegar-se a ordem pretendida,
nos termos do acórdão, prejudicado o recurso da impetrante. Ato contínuo,
inverteram a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais,
carreando-as à impetrante. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 12 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
2
Voto no 30860
Comarca:
Campinas
Apelantes:
Deloitte Touch Tohmatsu Auditores
Independentes (impetrante)
Apelado:
Município de Campinas (impetrado)
Juiz sentenciante: Wagner Roby Gidaro
Ementa: Mandado de segurança. Sociedade prestadora de
serviços de contabilidade e auditoria fiscal. ISSQN.
Pretensão ao recolhimento do imposto sobre valor fixo
(DL 406/68, §1o e 3o).
Prolação de sentença concessiva da ordem. Reforma de
rigor, seja através do recurso do Município, seja através
do reexame necessário do art.14o, §1o da Lei 12.016/19.
Em relação à preliminar arguida, não há que se falar em
inadequação da via eleita em razão da necessidade de
dilação probatória. Ora, a questão é unicamente de
direito e pode ser resolvida com os documentos contidos
nos autos.
Caráter
empresarial
da
sociedade
impetrante
evidenciado.
No caso dos autos, como comprovado, a apelada é
formada por 59 contadores. Contudo, no processo há
elementos hábeis a concluir que a atividade desenvolvida
pela apelante está organizada de modo a caracterizar uma
empresa.
A impetrante possui 10 filiais no território brasileiro.
Ademais, de acordo com a juntada de fls.829, consta que
foi fundada em 1845, possui 700 escritórios em 150
países, é considerada umas das maiores empresas de
auditoria e consultoria do mundo e emprega mais de
5000 pessoas no Brasil.
Ora, não é crível que uma sociedade empresária de tal
porte preste seus serviços em caráter pessoal. Outrossim,
a gestão de tal gigante pressupõe a contratação de
profissionais dos mais diversos setores (recursos
humanos, administração, informática, etc).
Precedentes deste Tribunal envolvendo a mesma parte.
Dá-se provimento ao recurso do Município para reformar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
3
se a sentença atacada e denegar-se a ordem pretendida,
nos termos do acórdão, prejudicado o recurso da
impetrante. Ato contínuo, inverte-se a condenação ao
pagamento das custas e despesas processuais, carreando-
as à cargo da impetrante.
Trata-se de reexame necessário (art.14, §1o da Lei
12.016/09)
e
apelação
interposta
contra
sentença
de
fls.737/742 que, nos autos do mandado de segurança
impetrado
por
Deloitte
Touch
Tohmatsu
Auditores
Independentes em face de ato coator praticado pelo Diretor
do Departamento de Receitas Mobiliárias do Município de
Campinas, concedeu a ordem pretendida e anulou o crédito
tributário infirmado.
É dos autos que a impetrante alega ser sociedade
simples, sem caráter empresarial, cujo objeto social é a
prestação de serviços de contabilidade e auditoria contábil,
estando sujeita ao recolhimento do ISSQN sob o regime de
lançamento de ofício (calculado sobre importância fixa sobre o
número de profissionais habilitados, sócios, empregados ou
não, que prestem serviços em nome da sociedade, nos termos
do artigo 28, § 2o, Lei no 12.392/2005).
Alega ter recebido cobrança, em 21/05/2015, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
4
supostos débitos de ISSQN já quitados e sobre o faturamento
dos períodos de julho de 2010 a dezembro de 2010 e de 2011
a maio de 2015.
Informa ter recolhido os valores de ISSQN de
acordo com os termos de Resposta de Consulta Tributária, que
lhe autorizou o recolhimento do ISSQN na modalidade de
ofício.
Diante disso, impetrou o presente mandamus, no
qual requereu a anulação do ato que alterou o regime de
recolhimento ISSQN, bem como a anulação da cobrança.
Em sede de informações, o Município alegou a
inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação
probatória. No mérito, argumentou que a resposta de auditor
fiscal à consulta formulada não deve prevalecer em detrimento
da decisão proferida pela autoridade competente (Diretor de
Departamento). No mais, alega que a impetrante é sociedade
empresária e, como tal, deve recolher o ISSQN tendo por base
seu faturamento.
Sobreveio sentença concessiva. Entendeu o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
5
que a própria legislação municipal prevê mecanismo de
cobrança nos moldes em que pretendido na inicial. Assim,
anulou o crédito tributário lançado e determinou que o
Município observe alíquotas fixas e de acordo com o número
de profissionais da impetrante.
Inconformadas, ambas as partes apelaram.
A impetrante alega que, mesmo após oposição de
embargos de declaração, a sentença não se pronunciou acerca
do reconhecimento da nulidade das decisões administrativas
que revogaram a consulta tributária; também não houve
manifestação
acerca
das
consequências
da
eventual
revogação de resposta à consulta formulada (fls.762/784).
Já o Município (fls.803/827) reitera os argumentos
expostos nas informações anteriormente prestadas. Aduz a
preliminar de inadequação da via eleita em razão da
necessidade de dilação probatória; no mérito, alega que a
impetrante tem natureza empresária, de modo que o
lançamento do ISSQN deve ser realizado por homologação; a
impetrante é notória sociedade empresarial, internacionalmente
conhecida, que se dedica à serviços de contabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
6
consultoria; a prestação do serviço tributado não se dá de
modo pessoal, não havendo que se cogitar no recolhimento do
tributo por valores fixos.
Contrarrazões a fls.845/867.
É o relatório.
A sentença comporta reforma, seja através do
recurso do Município, seja através do reexame necessário do
art.14o, §1o da Lei 12.016/19.
Em relação à preliminar arguida, não há que se
falar em inadequação da via eleita em razão da necessidade
de dilação probatória. Ora, a questão é unicamente de direito e
pode ser resolvida com os documentos contidos nos autos.
Com efeito, dispõe o artigo 9o, §§1o e 3o, do Decreto-
lei 406/68:
Art. 9o. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§1o. Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma
de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
7
calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em
função da natureza do serviço ou de outros fatores
pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a
título de remuneração do próprio trabalho.
(...)
§3o. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8,
25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados
por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma
do §1o, calculado em relação a cada profissional habilitado,
sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal,
nos termos da lei aplicável.
(...)
De acordo com o §3o do dispositivo legal em
apreço, as sociedades prestadoras dos serviços nele indicados
(itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa ao
Decreto), formadas por profissionais que prestam serviços em
nome da pessoa jurídica, mas com responsabilidade pessoal,
nos termos da lei aplicável, estão sujeitas ao recolhimento do
imposto por meio de valores fixos, calculados em relação a
cada profissional, seja ele sócio ou empregado da sociedade.
Como se vê, é uma exceção à regra de que o preço
do serviço constitui a base de cálculo do ISSQN (art. 9o, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
8
do Decreto-lei 406/68 e art. 7o, caput, da Lei Complementar
116/03).
Embora ainda haja quem sustente a revogação do
artigo 9o do Decreto-lei no 406/68 pela Lei Complementar no
116/03, a questão já foi bastante discutida no Judiciário, até
que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em
sentido contrário: “segundo a jurisprudência firmada no âmbito da
1a Seção do STJ, o tratamento diferenciado dispensado às
sociedades profissionais, nos moldes do artigo 9o do Decreto-Lei
406/68, não foi revogado pela Lei Complementar 116/03” (REsp
919.067/MG Data do Julgamento: 02/08/2011).
Porém, segundo a mesma Corte, esse tratamento
diferenciado destina-se às sociedades uniprofissionais que não
tenham caráter empresarial (REsp 867715/ES). E este não é o
caso dos autos.
A impetrante, ora apelante, é sociedade formada
por 59 contadores e tem como objeto social “a prestação de
serviços de contabilidade e auditoria contábil, (...), inclusive os
serviços de atividades compartilhadas (...)” (fls. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
9
Sabe-se que sociedade uniprofissional é aquela
cujo objeto social consiste justamente na exploração da
profissão intelectual de seus sócios. Destarte, não há como
deixar de atribuir tal característica a uma sociedade de médicos
que preste exclusivamente serviços contábeis.
No entanto, é necessário reconhecer, no caso em
tela, o caráter empresarial da sociedade.
Com efeito, o conceito de empresário é definido
pelo caput do artigo 966 do Código Civil, segundo o qual
“considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou
de serviços”. Já nos termos do parágrafo único do mesmo
dispositivo legal, “não se considera empresário quem exerce
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística,
ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o
exercício da profissão constituir elemento de empresa”.
Sociedade simples não se confunde com sociedade
empresária, embora aquela explore atividade econômica e
também possa visar ao lucro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
10
Com muita propriedade, André Luiz Santa Cruz
Ramos1 traz a distinção entre as duas formas de sociedade, in
verbis:
Assim, as sociedades podem ser de duas categorias: a)
sociedades simples, que são aquelas que exploram
atividade econômica não empresarial, como as sociedades
uniprofissionais estudadas no capítulo II; b) sociedades
empresárias, que exploram atividade empresarial, ou seja,
exercem profissionalmente atividade econômica organizada
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art.
966 do Código Civil).
(...)
Portanto, a grande diferença entre as sociedades simples e
as sociedades empresárias não está no fato de estas
possuírem finalidade lucrativa, porque aquelas também
podem ostentar essa característica. O traço distintivo entre
ambas é mesmo o objeto social: a sociedade empresária
tem por objeto o exercício de empresa (atividade econômica
organizada de prestação ou circulação de bens ou serviços);
a sociedade simples tem por objeto o exercício de atividade
econômica não empresarial.
Registre-se, outrossim, que a sociedade simples
pode constituir-se de conformidade com a sociedade limitada,
1 Direito Empresarial Esquematizado 2011 pág. 161/162.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
11
nos termos do artigo 983 do mesmo diploma legal, o que não
afastaria a responsabilidade pessoal de seus sócios no que se
referisse aos atos praticados no exercício da profissão. Isso
porque, a responsabilidade por erro cometido por um sócio de
sociedade simples prestadora de serviços contábeis não está
restrita ao valor de sua quota, ainda que a sociedade esteja
constituída de conformidade com a sociedade limitada.

Conclui-se, portanto, que uma sociedade de
contadores será considerada empresarial somente quando o
exercício da profissão constituir elemento de empresa. Para
tanto, é necessário que a atividade econômica por ela
desenvolvida reúna todos os fatores de produção insumos,
mão de obra, capital e tecnologia.
Como bem registrado pelo citado professor2, “(...) é
o requisito da organização dos fatores de produção que caracteriza
a presença do chamado elemento de empresa no exercício de
profissão intelectual e que, consequentemente, faz com que o
profissional intelectual receba a qualificação jurídica de empresário.
Isso, obviamente, vale tanto para o exercício de profissão intelectual
individualmente quanto para o exercício de profissão liberal em
2 pág. 33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
12
sociedade.”
No caso dos autos, como comprovado, a apelada é
formada por 59 contadores. Contudo, no processo há
elementos hábeis a concluir de que a atividade desenvolvida
pela apelante está organizada de modo a caracterizar uma
empresa.
De início, no próprio contrato social, precisamente a
fls.35 e ss, consta que a impetrante possui 10 filiais no território
brasileiro. Ademais, de acordo com a juntada de fls.829, consta
que foi fundada em 1845, possui 700 escritórios em 150
países, é considerada umas das maiores empresas de
auditoria e consultoria do mundo e emprega mais de 5000
pessoas no Brasil.
Ora, não é crível que uma sociedade empresária de
tal porte preste seus serviços em caráter pessoal. Outrossim, a
gestão de tal gigante pressupõe a contratação de profissionais
dos mais diversos setores (recursos humanos, administração,
informática, etc).
A corroborar a ausência do caráter uniprofissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
13
da impetrante, segundo consta de seu próprio site, verifica-se
que esta presta serviços de consultoria tributária, gestão de
capital humano, fusões e aquisições, entre outras inúmeras
atividades. Como se vê, tal situação afasta o caráter
personalíssimo na prestação dos serviços contábeis e atestam
o intuito empresarial. Há contratação de mão-de-obra, uso de
insumos e etc. Não há a simples consulta e atendimento por
contadores especializados.
Como já decidiu o STJ “a
sociedade
uni
ou
pluriprofissional deve prestar os serviços em caráter personalíssimo, sem
intuito empresarial evidenciado pela estrutura e massificação da
atividade profissional para gozar do benefício fiscal da base de cálculo
favorecida prevista no art. 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68” (EREsp:
866286 , Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de
Publicação: DJe 10/05/2010).
Como se vê, nítido o caráter empresarial da
sociedade. Inclusive, este Tribunal já apreciou outros
processos envolvendo a impetrante e a solução foi a mesma da
aqui consignada:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ISS Município de São
Paulo Sociedade uniprofissional prestadora de serviços de
contabilidade e auditoria fiscal e tributária
Estrutura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
14
empresarial evidenciada Não cabimento da pretensão de
recolher o imposto de valor fixo e periódico Possibilidade
de retroatividade do ato de desenquadramento Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1045753-76.2015.8.26.0053; Relator
(a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)
E
Apelação - Ação Anulatória de Lançamento Fiscal - Regime
especial de recolhimento do ISS com base no Decreto-Lei no
406/68, art. 9o, §3o. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça assentou que tem direito à tributação do ISS por
alíquotas fixas a sociedade que seja uniprofissional e cujos
profissionais
atuem
sob
responsabilidade
pessoal
-
Prestação de serviços sem responsabilidade pessoal -
Inaplicabilidade dos §§1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no
406/68 - Manutenção da incidência do ISSQN variável -
Recursos providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0006234-35.2009.8.26.0114; Relator (a): Rodolfo César
Milano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro
de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/11/2014; Data de Registro: 02/12/2014)
Logo, é caso de reformar a sentença e denegar a
ordem pretendida.
No mais, ante a solução aqui apontada, prejudicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1037587-66.2015.8.26.0114
15
a apreciação do recurso de apelação da impetrante. Mesmo
que assim não fosse, não haveria óbice de revisão do
lançamento, anteriormente realizado “de ofício”, nos termos do
art.149 do CTN.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que,
dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a citação
numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
Município para reformar-se a sentença atacada e denegar-
se a ordem pretendida, nos termos do acórdão,
prejudicado o recurso da impetrante. Ato contínuo, inverte-
se a condenação ao pagamento das custas e despesas
processuais, carreando-se-as à impetrante.
BEATRIZ BRAGA
Relatora